Tribunal: TJDFT
Processo: 0747425-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.500,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio temporário de bagagem.
3. A insurgência recursal cinge-se à majoração do valor do dano material.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, no particular, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
5. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro – teoria do risco do negócio.
6. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado, qual seja, reiterando-se, transmover com segurança tanto o passageiro como seus pertences. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749, do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
7. No caso, incontroverso o extravio temporário de bagagem pertencente à autora/recorrente e transportada pela parte ré/recorrida em voo internacional, conforme, inclusive, documentação anexada (ID 45693561), saltando à evidência a falha na prestação do serviço.
8. Consoante jurisprudência desta Corte Distrital, é ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem, o que serviria para limitar eventual valor de indenização. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações da passageira, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, em que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado (Acórdão n.1113001, 07063423920188070016, Relator: Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018). Ademais, na hipótese, os bens adquiridos em virtude do extravio, além de não destoarem do razoável, dada a índole da viagem (congresso internacional), tiveram seus valores comprovados por notas fiscais (ID 45693563 e 45693564), fazendo exsurgir o dever de indenizar integralmente a quantia despendida (R$ 3.596,53), a que deu causa a parte ré/recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, tão somente, para majorar a indenização por dano material para R$ 3.596,53.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.